Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A demora injustificada em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de o Distrito Federal indenizar servidor que foi obrigado a continuar exercendo suas funções.
2. Na espécie em exame, não foi justificada a demora na concessão de aposentadoria requerida pelo servidor em 27.6.2022 e só concedida em 2.1.2024.
3. A indenização por danos materiais deve corresponder ao período de atraso na concessão da aposentadoria, deduzidos 60 dias usualmente utilizados para a conclusão do procedimento, calculada com base na última remuneração recebida pelo servidor quando em atividade, deduzidos os descontos compulsórios.
4. A longa tramitação do processo administrativo causou ao autor, médico radiologista, mais que meros aborrecimentos, por ter frustrado as suas expectativas de descanso após longo período exercendo atividades insalubres.
5. No caso em exame, impõe-se a redução do valor indenizatório por danos morais, para que se conforme com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência referente ao tema.
6. Apelações parcialmente providas. Unânime.